Tribunal: TJES
Processo: 5002092-53.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002092-53.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA EUNICE MARIQUITO DE RESENDE
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerido em face de sentença que
julgou parcialmente procedente o pleito condenando-o ao pagamento de danos materiais (R$19.998,98).

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada ao
alegar ausência de
responsabilidade e culpa exclusiva da autora na ocorrência da fraude.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 10/02/2022 a requerente/recorrida ao consultar a conta que possui com o banco recorrente verificou que sua conta teria sido invadida e estava sem qualquer quantia, com diversas transferências que perfaziam o montante de R$ 26.998,98 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) e, ao entrar em contato com o banco réu, em processo administrativo, conseguiu reaver a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que não seria possível restituir o restante sobre alegação de que as operações foram processadas eletronicamente com normalidade, mediante a obrigatória autenticação por meio de código e dispositivos de segurança, que são para conhecimento e uso exclusivo do titular da conta, estando sob sua inteira responsabilidade, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda postulando pela restituição do referido valor e condenação da ré ao pagamento de indenização em danos morais
.

Com efeito, em que pese as alegações
recursais
, em especial de que
a
requerente teria contribuído de forma determinante para a fraude,
ao passo que teria encaminhado seus dados pessoais para terceiros, entende-se que tal tese não prospera, pois,
analisando-se as provas dos autos,
o
extrato
da conta consta que a operação realizada por meio de engenharia social,
destoa do padrão de transações
da
requerente
,
já que num único dia, em curto espaço de tempo, foram realizadas
diversas
transferências que, juntas, somaram R$ 26.998,98,
o que segundo entendimento jurisprudencial,
evidencia a ocorrência
de falha na prestação do serviço

do banco
, que deveria ter adotado os métodos de segurança a impedir ou, ao menos,
confirmar a regularidade da transação perante o consumidor
,
dada a aplicação da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais

(ressarcimento) à autora no montante de R$ 26.998,98 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e

oito reais e

noventa e oito centavos)
.

TRANSAÇÕES ATÍPICAS EM UM UNICO DIA:

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se julgados nestes exatos termos.

Consumidor usuário de cartão bancário vítima de roubo qualificado e extorsão (sequestro relâmpago) – Compras realizadas com o plástico dotado de chip e com a senha arrebatados do consumidor – Ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo arrebatamento (fortuito externo – súmula 479, STJ) – Falha, no entanto no sistema de monitoramento das transações –
Operações realizadas pelo roubador cujo caráter suspeito deveria ter posto em funcionamento os freios de segurança
– Responsabilidade objetiva do banco (art. 14, CDC) – Reconhecida a inexigibilidade de parte dos valores ilicitamente movimentados (R$ 5.455,80) – Dano moral não configurado – Banco que não pode ser responsabilizado pelos momentos de terror vivenciados pelo consumidor – Ausente prova de impugnação administrativa – Resistência do banco, embora improcedente, legítima – Recurso parcialmente provido para declarar inexigível parte das compras questionadas que somam R$ 5.455,80 (TJSP; Recurso Inominado Cível 0001617-39.2022.8.26.0223; Relator (a): Walter Luiz Esteves de Azevedo; Órgão Julgador: 5ª Turma Cível - Santos; Foro de Guarujá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022)

RECURSO INOMINADO – Reiteradas compras realizadas com o cartão de crédito de titularidade do autor no mesmo estabelecimento comercial e no mesmo horário –
conduta que deveria acarretar no imediato acionamento do sistema de segurança da instituição financeira para fins de bloqueio do cartão, ainda que temporariamente
– providência adotada apenas posteriormente à comunicação pelo consumidor – falha comprovada no sistema de segurança do Banco – NEGADO PROVIMENTO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1025511-97.2021.8.26.0405; Relator (a): Rossana Luiza Mazzoni de Faria; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Osasco - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

Recurso inominado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais e materiais
–
Pretensão da autora à responsabilização dos réus pela fraude da qual foi vítima
–
Falha na prestação de serviços do banco réu caracterizada pela não detecção e bloqueio das operações realizadas, em um só dia, pelo estelionatário,
em padrão e valor discrepantes do perfil de gastos da autora
– Autora que faz jus à declaração de invalidade das operações realizadas e à restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos – Danos morais afastados
–
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008043-55.2021.8.26.0071; Relator (a): Rossana Teresa Curioni Mergulhão; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Bauru - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022).

Recurso Inominado – Sequestro Relâmpago – Compra no cartão de crédito –
Gasto muito superior à média utilizada – Operações incondizentes com o perfil do consumidor – Dano material configurado com relação às compras no crédito – Compra no débito
– Impossibilidade da instituição financeira negar o débito conta – Dano material não configurado com relação à compra no débito – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005190-62.2021.8.26.0010; Relator (a): Ulisses Augusto Pascolati Junior; Órgão Julgador: Quarta Turma Cível; Foro Regional X
–

Ipiranga - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro: 14/04/2022).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se
lhe
NEGA PROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em
10
% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.